Tribunal: TJPA
Processo: 0001554-65.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001554-65.2015.8.14.0070

APELANTE: ODAILSON DOS SANTOS CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, § 4º, IV
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDENTE. ENTENDIMENTO STJ.
QUALIFICADORAS PRESENTES.
AUSENTES
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O apelante sustenta sua absolvição por insuficiência de provas, vez que o juízo
a quo
baseou sua condenação na palavra da vítima e inobservância do reconhecimento pessoal.

2. O apelante sustenta a absolvição com base no princípio da insignificância, todavia, tendo em vista que se trata de furto qualificado pelo concurso de pessoas é “1. Inaplicável o princípio da insignificância aos casos de furto qualificado, que demonstra o alto grau de reprovabilidade do comportamento.” (Acórdão 1231604, 00008597520188070014, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020). Ademais, o STJ, decidiu que, a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022).

3. Sobre a dosimetria da pena, na 1ª Fase o juízo
a quo
considerou as seguintes circunstâncias judiciais desfavoráveis:
Motivo
como busca de lucro fácil em detrimento de prejuízo alheio; e,
Consequências
porque a vítima só recuperou parte dos bens subtraídos. Ambas as circunstâncias não merecem prosperar, pois integram a tipificação penal de subtração de coisa alheia móvel. Portanto, fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa calculados à razão de (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época. Na 2ª Fase, não há agravantes. Subsiste a atenuante de confissão de 1/6 (um sexto), a qual deixo de aplicar em razão da pena já estar fixada no patamar mínimo legal, mantendo a mesma em 01 (um) ano e reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na 3ª Fase não há causas de diminuição de pena. Há 02 (duas) majorantes, uma de 1/3 (um terço) em razão do crime ter sido cometido no horário de repouso noturno; e outra, pelo concurso de pessoas, a qual emprego aumento de 1/6 (um sexto). Fixo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 14 (quatorze) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto conforme art. 33, §2º, c, CPB.

4. Desta, se compreende pela manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, qual seja a prestação de serviços à comunidade, vez que atendidas as exigências constantes no art. 44 do Código Penal Brasileiro.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ODAILSON DOS SANTOS CUNHA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto e 20 (vinte) dias-multa do salário-mínimo à época vigente pela prática do crime previsto no art 155, §1º e §4º, IV do Código Penal Brasileiro, tendo a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos conforme art. 44 do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante pede o provimento do apelo para sua absolvição com base no princípio da insignificância e subsidiariamente, a correção da dosimetria da pena para o patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o improvimento do apelo e a condenação do acusado nos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
opina pelo conhecimento e provimento parcial da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

D O S

F A T O S

Consta dos autos, que dia 02 do mês de fevereiro de 2015, por volta de 22:00h, o apelante, com auxílio do adolescente V.S.C. e
ntrou na Oficina Mecânica da vítima e

subtraiu diversos objetos como ferramentas de trabalho e uma bomba d’água. Após denunciados, foram localizados e parte dos bens recuperados.

D A S

R A Z Õ E S

D E

R E F O R M A

P A R C I A L

D A

D E C I S Ã O

Aduz o recorrente que o juiz o condenou nas penas do 155, §4º, IV do Código Penal Brasileiro, não merecendo prosperar com base no princípio da insignificância.

A alegação do apelante não possui cabimento, tendo em vista que se trata de furto qualificado pelo concurso de pessoas e nesse enquadramento legal, segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal é “1. Inaplicável o princípio da insignificância aos casos de furto qualificado, que demonstra o alto grau de reprovabilidade do comportamento.” (Acórdão 1231604, 00008597520188070014, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020). Ademais, o STJ, já se manifestou a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 2. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a multirreincidência específica na prática de crimes contra o patrimônio, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento.
3. A prática de furto qualificado
por escalada,
arrombamento ou rompimento de obstáculo,

em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.
4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022).

Sobre a dosimetria da pena, na 1ª Fase o juízo
a quo
considerou as seguintes circunstâncias judiciais desfavoráveis:
Motivo
como busca de lucro fácil em detrimento de prejuízo alheio; e,
Consequências
porque a vítima só recuperou parte dos bens subtraídos. Ambas as circunstâncias não merecem prosperar, pois integram a tipificação penal de subtração de coisa alheia móvel. Portanto, fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa calculados à razão de (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época.

Na 2ª Fase, não há agravantes. Subsiste a atenuante de confissão de 1/6 (um sexto), a qual deixo de aplicar em razão da pena estar no patamar mínimo legal. Portanto, mantenho em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na 3ª Fase não há causas de diminuição de pena. Há 02 (duas) majorantes, uma de 1/3 (um terço) em razão do crime ter sido cometido no horário de repouso noturno; e outra, pelo concurso de pessoas, a qual emprego aumento de 1/6 (um sexto). Fixo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 14 (quatorze) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto conforme art. 33, §2º, c, CPB.

Desta, se compreende pela manutenção da substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direito, qual seja a prestação de

serviços à comunidade, vez que atendidas as exigências constantes no art. 44 do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º
,
§ 4º, IV, do Código Penal às
penas de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 14 (quatorze) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto conforme art. 33, §2º, c, CPB, ficando
a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023